Tribunal: STF
Processo: ARE 1533688
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE BEM IMÓVEL. INSURGÊNCIA DOS EXECUTADOS. IMPENHORABILIDADE. MORADIA DA FAMÍLIA DEVIDAMENTE EXCLUÍDA DA CONSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM A NATUREZA FAMILIAR DE OUTRAS ÁREAS. AVALIAÇÃO. PLEITEADA NOVA AFERIÇÃO. ART. 873, DO CPC. CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA QUE GOZA DE FÉ PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA SUPOSTA INCONSISTÊNCIA DO VALOR APURADO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XI e 170, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    É consabido que, a impenhorabilidade do bem de família decorre dos artigos 1º e 5º da Lei n. 8.009/90, que assim determinam: [...]



    Neste contexto, a jurisprudência do STJ tem entendido, de forma reiterada e inequívoca, que "o benefício conferido pela Lei 8.009/90 se trata de norma cogente, que contém princípio de ordem pública, e sua incidência somente é afastada se caracterizada alguma hipótese descrita no art. 3º da Lei 8.009/90" (AgRg no AREsp 537.034/MS, Rel. Min. Raul Araújo, j. Em 1-10-2014). [...]



    Portanto, a legislação em análise visa proteger a entidade familiar em seu conceito mais amplo, motivo qual as exceções à impenhorabilidade devem ser interpretadas de forma restritiva e à luz do direito fundamental da dignidade humana.



    Na espécie, a Oficial de Justiça procedeu a penhora, da fração ideal do executado, atinente ao imóvel de matrícula n. 15.027, situado no Município de Ibirama, com área total de 21.611,50 m², o qual é de propriedade do insurgente Nercio Habeck e de seus dois irmãos Dorival Habeck e Rosana Habeck. [...]



    Após arguição de impenhorabilidade, apresentada pelos ora agravantes, o juízoa quo revogou parte da penhora, para excluir a fração que "recaiu sobre o imóvel correspondente à habitação do núcleo familiar, indicado pela r. Oficial de Justiça ao evento 49".



    Logo, em que pese os argumentos ventilados pelos insurgentes, verifica-se que, no presente caso, a moradia da família – assim indicada pela meirinha, a qual goza de fé pública – foi devida preservada, inexistindo provas de que outra área, sem ser a edificada, faça parte do cerne familiar.



    Inclusive, consoante bem pontuado pela Quinta Câmara de Direito Comercial, sob relatoria do Exmo. Des. Jânio Machado, ao analisar o Agravo de Instrumento de n. 5010989-05.2021.8.24.0000, a respeito do mesmo bem aqui em discussão, "O imóvel penhorado comporta divisão física, muito embora haja um único registro imobiliário. Ou seja, é perfeitamente possível distinguir-se, do ponto de vista físico, a parte atingida pela penhora e aquela outra que é utilizada como moradia pela entidade familiar". [...]



    Dito isso, observa-se que os recorrentes limitaram-se a defender, de maneira genérica, que o valor indicado não corresponde à área pertencente ao insurgente Nercio Habeck, sem, contudo, terem apresentado qualquer prova nesse sentido, ônus que lhes incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.



    Ademais, a avaliação descreveu detalhadamente as metragens e edificações construídas, bem como levou em consideração a localização do terreno e a existência de Área de Preservação Permanente, inexistindo motivos para desconsiderá-la. [...]



     



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente